Tribunal: TJPA
Processo: 0000051-43.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000051-43.2016.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL DA TRINDADE LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR REALIZADA COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. O recorrente pleiteia a condenação do denunciado, sustentando a validade da entrada dos policiais no domicílio sem mandado judicial e a suficiência das provas para a condenação. A defesa requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada dos policiais na residência do réu, sem mandado judicial, foi lícita; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem a devida verificação de fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais na residência do réu, viola o disposto no art. 245, § 5º, do CPP, e enseja a ilicitude da prova obtida, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.
4. Os depoimentos prestados pelos policiais apresentam contradições relevantes quanto ao local exato onde a droga foi encontrada, enfraquecendo a prova acusatória.

5. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a realização de buscas domiciliares sem autorização judicial exige a demonstração de fundadas suspeitas baseadas em elementos concretos, não se admitindo como justificativa meras denúncias anônimas ou impressões subjetivas dos agentes de segurança pública. [STJ, AgRg no HC 734263/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/06/2022].

6. Diante da ilicitude da prova obtida por meio da invasão domiciliar e da ausência de outros elementos idôneos que comprovem a autoria do crime, deve ser mantida a absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação improvida.

Tese de julgamento:

“1. A busca domiciliar realizada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem a verificação de fundadas razões concretas, configura prova ilícita, nos termos do art. 157 do CPP. 2. Não havendo provas autônomas que sustentem a acusação, impõe-se a manutenção da absolvição do réu.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157 e 245.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 734263/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que absolveu o apelado da tipificação que lhe foi atribuída, constante no art. 33; § 4º, da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia, de forma sintética, ID 18188616,
que no dia 28/12/2015, no município de Castanhal/PA, policiais se deslocaram até a residência do réu para verificar uma denúncia anônima de que na casa estava escondido um indivíduo chamado Rafael, que era investigado pelo roubo de um aparelho celular e, lá chegando, visualizaram pela porta dos fundos da casa um recipiente contendo 55 petecas de maconha na pia da cozinha, momento em que efetuaram a prisão em flagrante do acusado.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi absolvido do delito que lhe foi atribuído.

Em razões recursais, apresentadas pelo
Parquet
, ID 18188660,
pretende o recorrente a condenação do denunciado, alegando que existem provas suficientes nos autos para ensejar uma decisão condenatória, inclusive que a entrada dos policiais na residência do réu foi válida, já que haveria fundadas razões para permitir essa entrada sem mandado judicial.

Em contrarrazões,
a defesa requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo provimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada no presente recurso.

DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO.

Alega o Órgão Ministerial que existem provas suficientes nos autos para ensejar uma decisão condenatória em face do denunciado, inclusive que a entrada dos policiais na residência do réu foi válida, já que haveria fundadas razões para permitir essa entrada sem mandado judicial.

Não prospera a tese ministerial.

O Policial Civil, Mauro Antônio Ribeiro do Amaral, informou, em juízo, que
uma pessoa compareceu à Delegacia de Polícia e comunicou um roubo a que havia sido vítima; que havia sido subtraído um aparelho celular e que o acusado seria um nacional chamado de Rafael; que foi informado onde estaria Rafael; que em diligência ao local indicado, se depararam com uma sacola plástica contendo droga; que era um terreno baldio; que que a droga foi encontrada em um local aberto do terreno e o denunciado era morador do imóvel que ficava nesse terreno; que o apelado estava dentro da casa; que não tinha nenhuma informação sobre o envolvimento do denunciado em tráfico de drogas.

Essa mesma testemunha, Mauro Antônio Ribeiro do Amaral, quando em seu depoimento perante à Autoridade Policial, ID 18188613, fl. 02, disse o seguinte:

“(...) QUE Na qualidade de policial civil, na data de hoje juntamente com o IPC ELIAS receberam informações do roubo de um aparelho celular, e que o suspeito do fato seria o nacional escondido em uma residência localizada na Rua Manoel Maia, local conhecido como IRÃ, no bairro Jaderlândia; QUE chegando no local indicado encontraram a casa com a porta dos fundos somente encostada e na pia da cozinha havia um recipiente plástico contendo 55 (cinquenta e cinco) "petecas" da droga conhecida vulgarmente por maconha; QUE o dono da casa, identificado como MANOEL DA TRINDADE LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR, estava na casa, afirmou que a droga não lhe pertencia e disse não saber quem havia deixado a droga ali, e quando questionado se conhecia o tal LG, cor preta, bem como uma faca de cozinha; QUE lhe foi dada voz de prisão e o mesmo foi conduzido para esta delegacia, onde afirmou estar em liberdade provisória, ja tendo sido preso por roubo e tráfico de drogas, (...)”

Pelo que se percebe dos dois depoimentos acima descritos, houve muita contradição entre os dois momentos em que foram prestados, tendo o policial civil, quando na fase inquisitiva, afirmado que vislumbrou a droga em um pote quando olhou pela porta dos fundos do imóvel, que encontrava-se meio aberta, e viu um recipiente na pia da cozinha, onde já entendeu ser droga, por isso entrou no imóvel. Já junto ao juízo da causa, esse mesmo policial disse outra versão, afirmando que encontrou a droga em um saco plástico no terreno do imóvel, e que o réu estaria dentro da casa, por isso efetuaram sua prisão.

Além do que, a denúncia anônima que afirma os policiais terem recebido, nada tinha a ver com o denunciado, e sim, se referia a uma outra pessoa de nome Rafael, que suspeitavam que estaria escondido dentro da casa do réu, suspeita esta que sequer se confirmou, pois como se ficou provado, somente o réu estaria dentro do imóvel.

Noutra banda, a busca domiciliar que sofreu o denunciado não respeitou os procedimentos legais, explico.

A busca domiciliar é definida no art. 245, do CPP, que possui a seguinte redação:

“Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

(...)

§ 5
o
Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la.”

Pelo que se percebe, os policiais civis estavam atrás de um indivíduo de nome Rafael que foi apontado estar se escondendo dentro da casa do apelado.

Nesse caso, deveriam os agentes da lei terem procedido como determina o § 5º, do art. 245, do CPP, intimando o morador a mostrar a pessoa que estava sendo procurada, bem como, caso fosse necessário, aguardar próximo ao imóvel até que uma ordem judicial determinasse a entrada dos policiais, caso essa não fosse permitida de início pelo morador, o que não foi feito, e sim, foi logo adentrando na casa do réu somente por vislumbrar em um pote algo parecido com maconha, mas que poderia ser qualquer outra erva, inclusive folhas de qualquer tempero, já que como dito na delegacia de polícia, o pote estaria na cozinha do denunciado.

Além do que, como dito alhures, não sabemos definir onde realmente essa droga foi encontrada, se em um pote na cozinha do imóvel do denunciado ou em um saco plástico no terreno da casa.

No caso em comento, em que pese ter os policiais alegado que a droga encontrada pertenceria ao recorrido, verifica-se, além da contradição entre os depoimentos da acusação constante no processo, a ilegalidade na busca domiciliar, uma vez que os policiais, ao tempo da diligência, apenas foram informados, através de denúncia anônima, de que um indivíduo de nome Rafael estaria se refugiando na casa do denunciado, o que motivou a diligência, no entanto, a busca domiciliar não se mostrou baseada em fundadas suspeitas suficiente para validá-la, carecendo de mais elementos concretos para que fosse permitida a invasão do domicílio do réu, o que não ocorreu, razão pela qual justa foi a sentença proferida, absolvendo o acusado do crime que lhe foi atribuído.

Portanto, se a busca domiciliar não foi amparada pela legislação, sendo realizada somente com base em denúncia anônima, que nem apontava o réu como traficante, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP) . 1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g . denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial ( RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2 . Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido. ”(STJ - AgRg no HC: 734263 RS 2022/0100276-4, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Dessa forma, mantenho na íntegra a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 10/04/2025